Tribunal: TJMT
Processo: 1028495-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028495-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIANA ALVES VIEIRA - CPF: 057.331.099-80 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INDUZIMENTO EM ERRO POR PREPOSTO DO BANCO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço em financiamento imobiliário e determinou a retomada da emissão de boletos bancários para quitação das parcelas vincendas, além da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e à multa por descumprimento de decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a falha de informação prestada por preposto do banco caracteriza induzimento em erro do consumidor e justifica a responsabilização da instituição financeira; (ii) saber se é cabível a aplicação de multa judicial pela suposta omissão na emissão de boletos sem intimação prévia; e (iii) saber se o caso concreto enseja condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o preposto do banco induziu a parte consumidora a erro quanto à possibilidade de pagamento de parcela isolada, comprometendo a boa-fé objetiva e frustrando a expectativa legítima do consumidor. Incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A multa por descumprimento da obrigação de fazer relativa à emissão de boletos não pode incidir sem cominação específica e intimação prévia para cumprimento, nos termos da Súmula 410 do STJ.

5. Inexistência de efetivo abalo moral indenizável. A situação evidencia inadimplemento contratual sem repercussão extrapatrimonial relevante, não sendo suficiente, por si só, para ensejar reparação por danos morais.

6. Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura falha na prestação do serviço bancário o induzimento do consumidor em erro por preposto da instituição, quanto à possibilidade de adimplemento parcial da dívida.

2. A multa por descumprimento de obrigação de fazer exige cominação específica e intimação prévia, sob pena de ineficácia.

3. O inadimplemento contratual sem repercussão extrapatrimonial concreta não enseja indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Recuso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por MARIANA ALVES VIEIRA que julgou procedente os pedidos iniciais formulados para determinar que o apelante volte a disponibilizar boletos para pagamento pela autora das parcelas vincendas a partir de 02/2024, “conforme planilha de ID. 91100454, bem como,

CONDENAR ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.”. Além disso foi condenado ao pagamento ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Defende o Banco Apelante a efetiva intimação da apelada para purgação da mora e da ausência de falha na prestação dos serviços pelo apelante. Explica que “a apelada, em decorrência da mora confessa, deixou de quitar o empréstimo contraído com o banco apelante desde 10.03.2022 e ingressou em Juízo somente em 28.07.2022, quando o apelante já havia iniciado o procedimento de consolidação da propriedade (iniciado em 05.07.2022), previsto na Lei 9.514/97 e no contrato pactuado.”.

Assevera que o simples ajuizamento da ação não possui, por si só, condão de obstar o credor na utilização dos meios judiciais cabíveis para satisfação do seu crédito.

Explica que foi informado a apelada que poderia realizar o pagamento da prestação em atraso, através da sua intimação para purgar a mora, a qual a apelada confessa ter sido intimada, porém, manteve inerte, deixando decorrer
in albis
o prazo legal. Também foi informada a apelada sobre a impossibilidade de incorporação das parcelas, visto não ter pago no mínimo 12 parcelas do contrato, conforme normativo.

Aponta ainda que com a consolidação da propriedade, ocorrida em 06/01/2023 o contrato foi baixado, estando resolvido o contrato, de modo que deveria haver a perda do objeto.

Seguindo, defende a fé pública do cartório, ao argumento de que “A presunção atribuída aos documentos confeccionados com ou sob a chancela do notário e ou registrador possui presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário, fazendo, portanto, prova plena, bastante e suficiente enquanto não reconhecidos falsos por decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido, importante destacar que, cabe a parte que alega, PROVAR CABALMENTE A NULIDADE do documento.”.

A respeito da liminar, pondera que a decisão proferida no agravo de instrumento n. 1015992-35.2022.8.11.0000 (emissão de boletos), não houve qualquer fixação de multa diária, somente quanto a suspensão dos leilões, o que restou cumprido.

Complementa: “À vista da situação exposta, há que se notar que a r. sentença proferida, com a imposição da multa diária retroativa desde 28.10.2022 (sendo que nesta data não havia qualquer fixação de multa para emissão de boletos), foi dada açodada, arbitrária e ilegalmente, além de carecer de qualquer fundamentação jurídica que a justifique, deste modo, razão pela qual pugna-se pelo provimento do presente recurso de apelação.”.

Também argumenta que não houve intimação pessoal para cumprimento da decisão, em ofensa a súmula n. 410 do STJ.

Requer o provimento do recurso de apelação, afastando-se a determinação para emissão dos boletos enquanto se encontra em discussão os valores devidos e baixa das parcelas vencidas, afastando ainda a multa diária determinada na r. sentença, a qual não teve incidência em desfavor do apelante, pois fixada na decisão de ID 118667382, em 24.05.2023, apenas para o descumprimento da ordem de SUSPENSÃO DOS LEILÕES (que fora cumprida pelo banco), não sendo fixada em caso de não emissão dos boletos, como comprovado.

Dando prosseguimento em suas razões recursais, requer seja afastado a indenização por danos morais, ante a total ausência dos reais danos sofridos, sendo que foi oportunidade várias vezes a possibilidade de quitação; subsidiariamente pugna pela minoração.

Ao final requer seja afastada o ônus sucumbencial, eis que não deu causa a ação.

Resume os pedidos ao final da seguinte forma: “PROVIMENTO, reformar a r. sentença completamente mantendo a validade da consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia, pois comprovado nos autos a devida intimação da apelada para purga da mora e ausência de pagamento antes do ajuizamento da ação, bem como seja afastada a incidência da multa diária de R$ 500,00 sem limitação como constou na r. sentença, pois não fora imposta anteriormente para o caso de não emissão dos boletos, mas tão somente no caso de não suspensão dos leilões, a incidir a partir de 24.05.2023, o que restou cumprido pelo apelante, ou ainda, que referida multa seja ao menos limitada, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada, condenando-a, ao final, no pagamento das custas e honorários advocatícios.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recuso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por MARIANA ALVES VIEIRA que julgou procedente os pedidos iniciais formulados para determinar que o apelante volte a disponibilizar boletos para pagamento pela autora das parcelas vincendas a partir de 02/2024, “conforme planilha de ID. 91100454, bem como,

CONDENAR ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.”. Além disso foi condenado ao pagamento ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Antes de adentrar no mérito, cumpre delimitar que a controvérsia restringe-se à falha na prestação dos serviços por parte do banco apelante, decorrente da conduta de seu preposto, não estando em discussão a regularidade do procedimento extrajudicial, tampouco a possibilidade de incorporação ou a fé pública do Cartório.

Feito esse esclarecimento, registro que já me manifestei anteriormente, por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1015992-35.2022.8.11.0000, a respeito do induzimento da parte apelada em erro, quanto à suposta possibilidade de quitação das parcelas mais antigas.

Reitero, portanto, o entendimento então firmado, o qual foi, inclusive, acolhido na r. sentença recorrida, nos seguintes termos:

“(...) Ocorre que, no caso em tela, a parte Autora antes mesmo da notificação encaminhada pelo Requerido, manteve contato com o gerente/preposto da Requerida, o qual informou que ela poderia, em caso de negativa da incorporação das parcelas vencidas do contrato imobiliário, pagar a parcela mais atrasada, conforme áudios anexados à inicial.

No entanto, tal informação prestada pelo gerente do banco não procedia, o que levou o Requerido a proceder com os atos de consolidação da propriedade, e portanto, deve o banco ser responsabilizado por atos do seu então preposto, dando fiel cumprimento ao compromisso do gerente.

Quanto a responsabilidade do empregador pela reparação de danos causados por ato ilícito, praticado por funcionário, dispõe o Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:(...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;(...)

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Além do disposto no Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor pela reparação de danos causados aos consumidores, independente de culpa, por defeitos na prestação de serviço:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - ORDEM JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO - VALOR REFERENTE À PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESCUMPRIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONFIGURADA - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. É objetiva a responsabilidade do empregador por seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 3. Constitui ato ilícito o descumprimento de ordem judicial que determina o desconto, em folha de pagamento de empregado, dos valores fixados a título de pensão alimentícia. 4. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). (TJ-MG - AC: 10000220954440001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 04/11/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022)

Desse modo, a conduta do funcionário do Requerido caracteriza-se como fato do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva do Requerido, posto que a informação errada prestada pelo gerente do banco ocasionou toda a situação que levou à notificação extrajudicial para a Autora purgar a mora.

Desta forma, há que autorizar o pagamento das parcelas atrasadas, sem incidência de qualquer ônus transferido a Autora, relativo ao encaminhamento ao escritório de advocacia, apenas encargos de mora contratual, mediante boleto.

A exclusão dos encargos de mora decorre do fato de que as consequências advindas, encaminhamento do financiamento da Autora ao escritório de cobrança, trava no pagamento e notificação do cartório, se deu em função da informação do gerente do Banco Requerido, de que a Autora poderia pagar a parcela mais atrasada.

Portanto, não merece prosperar a alegação do Banco Requerido de impossibilidade de consignação em pagamento sem cobrança de juros, pois, o imbróglio se iniciou (informação de possibilidade de pagamento da parcela mais atrasada), conforme já dito, pelo seu preposto, motivo pelo qual, é sua a responsabilidade pelo travamento da possibilidade de pagamento das parcelas vincendas.”.

É inequívoco que foi criada, no caso concreto, uma legítima expectativa quanto à possibilidade de pagamento das parcelas em atraso, conforme se extrai, de forma cristalina, dos áudios juntados aos autos.

Com efeito, a declaração prestada por preposto da instituição bancária no sentido de que a apelante poderia adimplir apenas a parcela mais antiga — mesmo diante da negativa quanto à incorporação —, aliada às severas consequências que se seguiram ao não cumprimento da orientação recebida (incluindo o encaminhamento da cobrança a escritório especializado e posterior notificação extrajudicial pelo cartório competente), revela, de forma categórica, que a apelante foi induzida em erro pelo gerente da instituição financeira.

Trata-se, portanto, de falha na prestação do serviço bancário, a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quando seus prepostos atuam de forma a comprometer a boa-fé objetiva e a legítima confiança do consumidor.

Tal compreensão alinha-se, inclusive, ao posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos atos de seus representantes e funcionários, inclusive por fraudes e erros praticados no âmbito das operações bancárias. Confira-se, mutatis mutandis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR GERENTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. [...] A EMPREGADA DO BANCO, NA QUALIDADE DE GERENTE, REALIZAVA TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS, DENTRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ACARRETANDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO [...] (AgInt no AREsp 1642257/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 07/04/2021).”

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que:

“O banco responde objetivamente por atos praticados por funcionários ou gerentes no exercício do cargo. Comprovado nos autos que o cliente transferiu o valor integral para satisfação do contrato de abertura de crédito, e que a instituição bancária foi alertada na pessoa de seu gerente, a manutenção do contrato de empréstimo com a incidência de juros enseja a devolução em dobro dos valores pagos de forma indevida, com fulcro no disposto no art. 42 do CDC.”
(TJMG – Apelação Cível 1000021-02.305950-01, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 20/05/2021)

Por outro lado, quanto à alegação de inadimplência das parcelas vincendas, cumpre registrar que se trata de argumento recorrente em contratos de financiamento imobiliário. Conforme prática notória, o acúmulo de três ou mais parcelas em aberto acarreta a remessa do débito a escritórios de cobrança, com consequente “bloqueio” da situação contratual, sendo inviável ao mutuário quitar apenas as parcelas mais antigas de forma isolada, enquanto pendentes as demais.

Essa sistemática, contudo, não se compatibiliza com a conduta do preposto que induziu a parte apelante à crença de que poderia saldar apenas a parcela vencida há mais tempo, circunstância que, por si só, compromete a regularidade da exigência subsequente, e reforça a falha no dever de informação e transparência por parte da instituição apelante.

No que tange à aplicação de multa, passo a decidir.

A sentença, complementada pelos Embargos de Declaração reconheceu o suposto descumprimento de diversas obrigações impostas ao banco réu, inclusive quanto à não disponibilização de boletos bancários para pagamento das parcelas vencidas, e entendeu que a multa inicialmente fixada deveria ser aplicada de forma global, desde a primeira conduta omissiva, datada de 28/10/2022.

Todavia, a fundamentação não se sustenta diante do conteúdo expresso do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1015992-35.2022.8.11.0000, cuja parte dispositiva foi clara ao condicionar a cominação da multa ao juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

“Em caso de descumprimento das obrigações, deverá ser fixada multa diária.”

O colegiado não arbitrou diretamente a penalidade, mas delegou expressamente ao juízo "a quo" a faculdade de estipulá-la, caso entendesse configurado o inadimplemento. Assim, a multa não poderia incidir automaticamente, nem retroagir a datas anteriores à sua fixação formal, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.

Além disso, conforme se observa da decisão de ID 118667382, proferida após o acórdão, a única multa efetivamente fixada pelo juízo de origem refere-se exclusivamente ao descumprimento da ordem de suspensão do leilão do imóvel, nos seguintes termos:

“Determino ainda que a parte Requerida SUSPENDA IMEDIATAMENTE o leilão do imóvel e arbitro multa para o caso de descumprimento da presente decisão, no importe de R$ 500,00 por dia...”

Não houve, portanto, qualquer cominação específica e autônoma de multa relacionada à obrigação de disponibilizar boletos ou autorizar pagamentos conforme autorizado pelo acórdão, tampouco intimação prévia da parte ré para cumprimento da obrigação sob pena de penalidade, o que é requisito indispensável para sua exigibilidade.

Assim, “Segundo o entendimento consolidado do STJ, mesmo com a vigência do CPC/15, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (Súmula 410).” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07818315520248130000, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 18/06/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

Portanto, não é possível ampliar o alcance da multa fixada para abranger descumprimentos distintos daquele expressamente previsto — suspensão do leilão —, tampouco aplicar penalidade baseada em presunção, sem a devida cominação judicial específica e posterior intimação para cumprimento.

Diante disso, afasto a aplicação da multa judicial no tocante à suposta omissão quanto à emissão dos boletos bancários, por ausência dos pressupostos legais e processuais indispensáveis à sua incidência.

Prosseguindo, no que tange à indenização por danos morais, observa-se que a sentença recorrida não especifica de forma clara e concreta qual teria sido o prejuízo extrapatrimonial efetivamente suportado pela apelante, limitando-se a invocar genericamente o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, no caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável, mas tão somente inadimplemento contratual decorrente de desajustes negociais entre as partes, o que, por si só, não justifica a compensação por danos imateriais. Cumpre salientar, inclusive, que foi a parte apelada quem deu causa inicial ao descumprimento das obrigações contratuais assumidas, circunstância que deve ser considerada na análise do litígio.

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, dissociado de circunstâncias excepcionais ou de violação direta à dignidade do contratante, não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais, como se depreende de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para:

- Afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial;

- Afastar a aplicação da multa judicial em razão da suposta omissão quanto à emissão de boletos bancários, por inexistência de cominação expressa, bem como ausência de intimação específica da parte para cumprimento da obrigação sob pena de penalidade, nos termos da Súmula 410 do STJ.

- Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à obrigação de disponibilização dos boletos de pagamento das parcelas vincendas, conforme definido na origem.

- Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbencial, para que cada parte arque com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a mesma proporção entre as partes. Quanto a parte autora, fica suspensa a exigibilidade, em face da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025